Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-63.2021.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000736-63.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALTER ROCHA DA SILVA - CPF: 008.134.543-79 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), EQUATORIAL ENERGIA S/A - CNPJ: 03.220.438/0001-73 (RECORRIDO), DANIELLE TENORIO TOLEDO CAVALCANTE - CPF: 022.713.084-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1000736-63.2021.8.11.0040

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Valter Rocha da Silva

Equatorial Energia S/A

Recorrido(s):

Valter Rocha da Silva

Equatorial Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Deixo de acolher a preliminar quanto a suposta ilegitimidade passiva na medida em que, como reconhecido pela própria recorrente, as empresas fazem parte do mesmo grupo. Sendo as
empresas
do mesmo
grupo

econômico
, não há falar em ilegitimidade
passiva

(Precedentes TERCEIRA TURMA DJe 27/09/2019 - 27/9/2019 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 1741835 RS 2018/0116441-8 (
STJ
) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
). Destaca-se, ainda, que a recorrente recebeu a citação em nome próprio e exerceu seu direito ao contraditório e ampla defesa, já que contestou o pedido em todos os seus termos e apresenta, inclusive, o presente recurso.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3. Se o consumidor nega a relação jurídica, que ocasionou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 79,85, cabia a Reclamada comprovar a contratação, bem como que a parte autora se beneficiou dos serviços prestados, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

4. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

5. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal, levando em consideração o fato do Autor possuir duas anotações posteriores, motivo pelo qual deve ser mantido.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC
, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos e condenar a Reclamada a pagar o valor de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.
”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recursos improvidos. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021